Tribunal: STF
Processo: Rcl 53286
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha lavra, que julgou procedente esta reclamação. (eDOC 37)



    Em suas razões, a parte embargante sustenta, em suma, a existência de omissão quanto à análise do pedido de “integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da Execução Trabalhista nº 0001649-92.2016.5.22.0101, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito". (eDOC 42, p. 3)



    Requer, assim, sejam os presentes embargos acolhidos para suprir a omissão apontada.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    Registre-se, contudo, que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 



    In casu, verifico a existência de omissão no que tange ao pedido de integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela reclamante nos autos da Execução Trabalhista 0001649-92.2016.5.22.0101.



    Quanto ao ponto, entendo que o pedido de restituição dos valores eventualmente disponibilizados pela reclamante, nos autos da execução trabalhista originária, deve ser objeto de apreciação pela Corte de origem, observando-se o que decidido pela decisão ora embargada (eDOC 37).



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente